Tribunal: STF
Processo: AP 2373
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA (CPF nº 070.793.299-81), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1°/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Concedi liberdade provisória a MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado pela Procuradoria-Geral da República na denúncia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça ;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em Sessão Virtual realizada entre 2/5/2025 a 24/5/2025, o Plenário desta SUPREMA CORTE, por maioria, julgou procedente esta Ação Penal para condenar o réu à pena de 1 (um) ano de reclusão pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), substituída a pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, pela pena restritiva de direitos consistente em:



    “(1.1) Prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 225h (duzentas e vinte e cinco horas), observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução; 



    (1.2) Participação presencial em curso, elaborado pelo Ministério Público Federal, com temática sobre “Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado”, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser ministrado pelo juízo da execução; 



    (1.3) Proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, até a extinção da pena;



    (1.4) Proibição de utilização de redes sociais, até a extinção da pena; 



    (1.5) Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome do condenado; 



    (1.6) Revogação de registro ou porte de arma de fogo, se existente; 



    (2) 20 (vinte) dias-multa, cada um no valor de 1/2 (meio) salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais).”



    O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC informou diversos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, referente ao comparecimento semanal ao juízo fiscalizador, ao fim de bateria e a área de inclusão (eDoc.80).



    Em 2/7/2025, determinei a intimação da defesa de MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA para prestarem esclarecimentos sobre os descumprimentos das medidas cautelares impostas, sob pena de decretação imediata da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP, no prazo máximo de 5 (cinco) dias (eDoc.82).



    Em 8/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC comunicou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em fim de bateria e violação à área de inclusão, ocorridas em 07/6/2025, 15/6/2025, 19/6/2025, 20/6/2025, 21/6/2025, 22/6/2025, 23/6/2025, 24/6/2025, 25/6/2025, 26/6/2025, 27/6/2025, 28/6/2025, 29/6/2025, 30/6/2025, 1º/7/2025 e 2/7/2025 (eDoc.86).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme se verifica dos autos, em 3/7/2025, os advogados do réu foram intimados para prestarem esclarecimentos sobre as informações encaminhadas pelo Juízo, acerca dos descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em violação da área de inclusão, fim de bateria e não comparecimento em Juízo(eDoc.83).



    O prazo assinalado transcorreu sem manifestação.



    Além disso, em 8/7/2025, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Joinville/SC comunicou novos descumprimentos das medidas cautelares impostas ao réu, consistentes em fim de bateria e violação à área de inclusão, ocorridas em 07/6/2025, 15/6/2025, 19/6/2025, 20/6/2025, 21/6/2025, 22/6/2025, 23/6/2025, 24/6/2025, 25/6/2025, 26/6/2025, 27/6/2025, 28/6/2025, 29/6/2025, 30/6/2025, 1º/7/2025 e 2/7/2025 (eDoc.86).



    Observo, das ausências de justificativas e dos inúmeros descumprimentos relatados, que o réu insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos e referendadas pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 18/01/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO a prisão preventiva de MARCOS ANDREY BASSANESI DE OLIVEIRA (CPF nº 070.793.299-81).



    Expeça-se o mandado, destinado à Polícia Federal. 



    DETERMINO, ainda, a inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP). 



    Expeça-se o necessário. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Brasília, 10 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente